Tribunal: TJMT
Processo: 0038636-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso em face de sentença que acolheu em parte os Embargos a Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, distribuído inicialmente a Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira em 17/12/2018 e, após redistribuído à este Juiz de Direito Convocado em razão da Portaria no 688/2019-PRES.
Ocorre que, após detida análise dos autos, denota-se a sentença exequenda já fora submetida à análise por este Sodalício quando do julgamento do RAC/RNS n.76529/2012 sob a Relatoria da Eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, em 05/02/2013, momento em que o recurso foi improvido e a sentença retificada parcialmente, em sede de reexame necessário.
Isto posto, ante a configuração da prevenção (art. 80, 1o do RITJMT), data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso a eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado